Tribunal: TJDFT
Processo: 0737108-16.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0737108-16.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: W. D. M. P. S. AGRAVADO: F. L. A. D. S. D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por WALID DE MELO PIRES SARIEDINE em desfavor do Acórdão n.o 1952208, no qual a 7a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento manejado pela parte embargada, para indeferir o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada e, por consequência, determinar a exclusão do polo passivo do sócio da empresa. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões, no prazo de 05 (cinco) dias Após, voltem-me os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador